Tribunal: STF
Processo: AI 180630
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO STJ QUE ENTENDEU QUE A ANISTIA CONCEDIDA
PELA   PORTARIA  Nº   56/90,  RELATIVA   À  IMPORTAÇÃO   DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES, NÃO BENEFICIA SITUAÇÕES ANTERIORES. PRETENSA AFRONTA AOS
ARTS. 5º, II, 93, IX E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação  insuscetível de  ser apreciada  senão por  via da
legislação  infraconstitucional  que  rege  a  matéria,  procedimento
inviável  em sede  de recurso  extraordinário,  onde não  têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.